Tribunal: TJDFT
Processo: 0009087-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Há notícia nos autos de cessão dos direitos creditórios referente exclusivamente ao credor BENEDITO MARTINS GUIMARÃES FILHO para o cessionário JOSÉ SALES SILVEIRA D’ALMEIDA (ID 10160842). À Secretaria da COORPRE para cadastrar o cessionário: JOSÉ SALES SILVEIRA D’ALMEIDA (CPF: 619.235.833-87) como terceiro interessado, bem como a patrona, Dr. AMANDA DE SOUSA DE SABOYA OAB-CE 24.229. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Trata-se de precatório em desfavor do INSS – Instituto Nacional de Seguro Social. O Ente Devedor informou o depósito dos valores devidos, consoante documentos acostados aos presentes autos (ID ́s 14715440/14715441). No caso em tela, verifico existir óbice ao levantamento do numerário depositado ID 14715440 para fins de pagamento integral do precatório em relação à verba inscrita nesta requisição, porém precatório em epígrafe não ocupa a primeira posição na lista cronológica, razão pela qual não acolho o pleito apresentado ID 14972397. Dê-se ciência ao(à)(s) credor(a)(es) indicado(a)(s). Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto